Tribunal: TJDFT
Processo: 0743596-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0743596-02.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MATHEUS MAEMO GOMES AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 76027114). Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso em tela, verifico que não se considerou, na decisão agravada, os rendimentos informados em petição anterior (ID 76030784), em que se apura a percepção de rendimentos tributáveis compatíveis com a alegada hipossuficiência, que considera, como parâmetro objetivo, o recebimento de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse cenário, em juízo de retratação, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Anote-se. Anote-se, ainda, a representação exclusiva do recorrente pela patrona indicada na procuração de ID 76030788. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.